Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-74.2018.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-74.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MARILZA ALVES MARTINS - CPF: 352.631.641-49 (RECORRIDO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1000156-74.2018.8.11.0028.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
.

Recorrente:
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Recorrido:
MARILZA ALVES MARTINS E MOTO RACA LTDA.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24
/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento do contrato de financiamento no 4283398441, ante sua não concretização, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor da causa.

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação; ausência de ato ilícito; inaplicabilidade do direito de arrependimento e necessidade de aplicação da taxa Selic como critério de juros e correção monetária. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve alteração unilateral de cláusula contratual apta a invalidar o contrato de financiamento; (ii) estabelecer se é cabível o direito de arrependimento na hipótese; (iii) verificar a ocorrência de dano moral ou material indenizável; e (iv) determinar se a contratação é válida e eficaz à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

A análise do contrato de financiamento (ID 269624780) revela que a consumidora assinou o instrumento contendo a previsão de parcelas mensais no valor de R$ 570,00, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco prova de que tenha havido alteração sem ciência ou concordância da parte autora.

O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser observado, desde que respeitados os limites legais e a boa-fé objetiva, o que se verificou no presente caso, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira ao cobrar valores expressamente previstos no contrato firmado.

Não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, por se tratar de contratação presencial, em ambiente físico da fornecedora, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo prova de que tenha sofrido dano material ou moral decorrente da conduta da instituição financeira.

Ausente a comprovação de irregularidade ou defeito na prestação do serviço, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, afastando-se a declaração de nulidade do contrato e qualquer condenação decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação presencial de financiamento, com assinatura em todas as páginas do contrato, afasta a alegação de vício de consentimento quando não demonstrada a existência de alteração unilateral ou falta de informação.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica às contratações presenciais realizadas no estabelecimento comercial.

O consumidor deve comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova.

A ausência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do fornecedor, bem como a ocorrência de dano material ou moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, VIII, 14 e 49; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; TJAM, Apelação Cível no 0765082-48.2020.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269624798,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a recorrente ao cancelamento do contrato de financiamento no 4283398441, ante a sua não concretização.

Por fim, o magistrado singular julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo banco recorrente em desfavor da corré moto raça; contudo, condenou a reclamante a pagar a cada parte reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

a)

Regularidade da contratação;

b)

Ausência de ato ilícito;

c)

Juros e correção monetária pela taxa Selic.

d)

Ocorrência de danos morais e materiais;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

269625778), a recorrida (
Moto Raça Ltda
)
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
o pedido de intempestividade do recurso da recorrente, tendo em vista que na decisão de ID 269625768, o juiz singular concedeu a reabertura do prazo para apresentação do recurso em razão de ausência de intimação anterior.

Passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia 21/9/2017, realizou contrato de financiamento de uma motocicleta, ficando pactuado que a entrada seria no valor de R$ 2.300,00 e as demais parcelas seriam mensais em 48 vezes no valor fixo de R$ 447,26 cada uma.

Assevera que, passado 05 (cinco) dias, recebeu uma ligação da empresa recorrente, informando que o valor das parcelas foi aprovado em R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) mensais.

Desse modo, afirma que com a alteração contratual, havia aumentado R$ 122,74 (cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) em cada parcela.

Portanto, dentro do prazo de 07 dias, pleiteou o seu direito de arrependimento. Porém, não obteve êxito.

Por outro lado, a empresa reclamada alega exercício regular do direito, tendo em vista que o contrato de financiamento foi regularmente entabulado e anuído pela parte autora, bem como foi recebido por ela, já que juntou aos autos o contrato de financiamento.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

Conforme é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, desde que sejam respeitados os limites e a boa-fé.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparo
.

Conforme o contrato anexado ao ID 269624780, verifica-se que os valores estão corretamente discriminados, com destaque para o montante de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) de cada parcela,
anuído pela reclamante, conforme assinatura constante em todas as folhas do contrato
.

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade na conduta da empresa reclamada, realizou a cobrança no valor de R$ 570,00
(quinhentos e setenta reais), tendo em vista
expressa previsão contratual
e
manifestação de vontade
da parte recorrida.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da reclamante, que se cogita a discussão referente às cláusulas do contrato firmado,
não
ficou demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei).

Dessa forma, deve-se respeitar a autonomia de vontade das partes, conforme dispõe os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Portanto, tendo a reclamante celebrado o contrato, não é cabível discussão referente às cláusulas contratuais onde não há qualquer ilegalidade.

Por fim,
no presente caso não se aplica o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC
, que somente é aplicável aos casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COMPRA PRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – In casu,
não se aplica o "direito ao arrependimento" nos moldes previstos no CDC, posto que a compra foi realizada presencialmente, de modo que eventual devolução do bem adquirido depende da liberalidade do fornecedor
.
II - À luz da legislação consumerista a empresa requerida está desobrigada a restituir o consumidor pela integralidade do valor pago, especialmente em razão de no caso em análise existir previsão contratual, da qual o consumidor tinha ciência, acerca da retenção de percentual do valor adimplido em caso de eventual desistência do negócio jurídico. III – Apelação conhecida e não provida.
(Apelação Cível No 0765082-48.2020.8.04.0001; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 15/02/2024; Data de registro: 15/02/2024) (grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações da reclamante, não restou comprovada a existência de vício de consentimento.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado,
não há que se falar em dano sofrido pela reclamante
, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025